Tribunal: TJBA
Processo: 0507335-10.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507335-10.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO VITORIA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DA CUNHA ALVES

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - ROAMING INTERNACIONAL DE DADOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES.
ENTREGA DO SERVIÇO SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR PRÁTICA ABUSIVA. (ART. 39, III, DO CDC). DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO EM RELAÇÃOÀ PROVA APRESENTADA. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLAÇÃO REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, opostos pela parte ré, em face do acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela parte autora para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a acionada a ressarcir à demandante o valor pago indevidamente por serviço de transmissão de dados (internet) em roaming internacional, de R$ 30.771,45 (trinta mil e setecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), corrigido pelo INPC, desde o pagamento, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão em relação ao extrato de consumo da parte autora colacionado aos autos, o qual, segundo a Embargante, constitui prova inequívoca da utilização dos serviços de roaming internacional durante a viagem.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não comporta acolhimento, haja vista que o acórdão embargado analisou a matéria devolvida a exame e expôs suficientemente os motivos que levaram à conclusão adotada pelo Órgão Colegiado.

4. Conforme consignado no julgado, conquanto a parte ré tenha afirmado que a autora solicitou a ativação do serviço de
“Roaming Internacional – Dados”
, limitou-se a colacionar aos autos telas sistêmicas – constando o suposto extrato de consumo -, que não têm o condão de comprovar a dita solicitação, diante da inegável unilateralidade.

5. A jurisprudência pátria possui entendimento consolidado no sentido de que as telas de sistema interno da empresa não podem ser admitidas como provas da regular contratação entre as partes e da efetiva utilização dos serviços quando desacompanhadas de outros elementos, visto que se tratam apenas de registros produzidos unilateralmente, que podem ser modificados a qualquer tempo.

6. Para fins de comprovação da regularidade da cobrança, caberia a ré colacionar aos autos o pedido escrito de ativação do serviço “Roaming Internacional – Dados”, formulado pela demandante, ou, caso ocorrida a solicitação via telefone, a gravação correspondente, o que não o fez.

7. Frise-se a parte autora informou, na petição inicial, os protocolos das ligações feitas à empresa ré, e estes sequer foram impugnados pela acionada, que também não apresentou as respectivas gravações telefônicas.

8. A cobrança de serviço não solicitado constitui prática abusiva, conforme previsão inserta no art. 39, III, do CDC, tornando inexigível o débito e impondo a restituição do valor pago.

9. As arguições da Embargante referentes à omissão no julgado representam, em verdade, tentativa de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por este Colegiado, o que não se mostra cabível na via recursal eleita.

10. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que para efeito de prequestionamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 0507335-10.2014.8.05.0001
, em que figura como Embargante
OI S.A.,
e como Embargada
EXPRESSO VITÓRIA BAHIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.